Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A verificação de ocorrência do descumprimento contratual alegado pelas partes necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem.
2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelos recorrentes, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.